Tribunal: STF
Processo: RE 1485910
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ADI Nº 4.357/DF E Nº 4.425/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCIDÊNCIA DA TR ATÉ 25/03/2015. SUBSTITUIÇÃO, APÓS A DATA, PELO IPCA-E. TEMA RG Nº 810. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRECATÓRIO - Pretensão recursal de aplicação do índice de correção monetária adotado pelo Col. STF por ocasião do julgamento de seu Tema n. 810 - Decisão agravada que considerou correta atualização do saldo devedor com a utilização da TR de 10/12/2009 até 25/03/2015 que deve ser reformada - Afastada a incidência da Lei nº 11.960/2009 - Inconstitucionalidade parcial do artigo 5º da referida Lei declarado pelo STF no julgamento da ADI nº 4.357/DF - Incabível a aplicação da TR como índice de atualização monetária, devendo, para tanto, ser utilizado o IPCA-E - Observância dos parâmetros estabelecidos pelo C. STF por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Tema nº 810), sem modulação de efeitos e, em especial, do julgamento dos segundos ED - Precedentes - Decisão reformada - RECURSO PROVIDO.” (e-doc. 5, p. 2-3).



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega que “o acórdão impugnado afastou a aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, à vista da decisão proferida pelo STF nas ADINs n.ºs 4.357 e 4.425. Sucede que a publicação da decisão final proferida nos autos das ADIs em comento encontra-se pendente. Nessa medida, inviável saber-se com precisão quais os termos e os limites do acórdão final, de sorte que os trechos dos votos já disponíveis mostram-se apenas parciais, não refletindo ainda a decisão final do Plenário do STF” (e-doc. 7, p. 5).



    2.1. Argumenta que “o acórdão impugnado deverá ser reformado a fim de determinar a aplicação integral do disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, passando a ser aplicada, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, o percentual único de juros iguais aos de remuneração da poupança” (e-doc. 7, p. 13-14).



    2.2. Pede “seja dado provimento ao presente recurso, para o fim de reformar o acórdão impugnado, para que seja aplicada a Lei nº 11960/2009, nos termos da modulação dos efeitos a ser realizada por esta Colenda corte” (e-doc. 7, p. 14).



    3. O recurso extraordinário foi admitido (e-doc. 10).



    É o relatório.  



    Decido.



    4. O recurso não merece prosperar.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes trechos do acórdão recorrido:



    “Conforme se verifica dos autos, o juízo a quo entendeu que não houve insuficiência de depósito, considerando correta a atualização monetária do saldo devedor pela tabela da DEPRE, sob o fundamento de que, in verbis: 



    ‘(...) as normas que veiculam índices de correção e juros, segundo jurisprudência consolidada, têm natureza processual, submetidas ao princípio tempus regit actum, de modo que a superveniência de lei tratando de índice diverso daquele consignado em coisa julgada resulta em sua aplicação, a partir da sua entrada em vigor. No presente caso, a coisa julgada formou-se em 21/10/2005. Na época, não vigia a Lei 11.960/09, de forma que, com a sua entrada em vigor, a correção monetária aplicável seria aquela prevista na referida lei. Contudo, como visto, o C. Supremo Tribunal Federal decidiu pela inconstitucionalidade, com eficácia prospectiva, da aplicação dos índices de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária (ADIs 4357 e 4425). Diante de tal cenário, deve ser mantida a utilização da TR de 10/12/2009 até 25/03/2015 e, apenas a partir desta data, passa a ser utilizado o IPCA-E. Eis o que resta demonstrado na planilha de pagamento, com a atualização até 25/03/2015 pela Tabela da Lei 11960/09 Modulada.’ (fl. 2.208).



    Com efeito, o entendimento atual desta C. 1ª Câmara de Direito Público, embasado em decisões recentes do E. Supremo Tribunal Federal, é no sentido de que a modulação dos efeitos realizada na ADI 4.425 foi parcialmente superada no julgamento dos embargos declaratórios opostos no tema de repercussão geral nº 810, coma seguinte ementa:



(...)



    No ponto, cabe, ainda, transcrever trecho do voto de relatoria do E. Desembargador Aliende Ribeiro no Agravo de Instrumento nº 2267700-14.2019.8.26.0000, em que assim se decidiu:



    ‘No mais, quanto ao índice de atualização incidente sobre o valor da indenização, aplica-se ao caso a tese firmada pelo Pleno do Colendo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 870.947/SE (Tema nº 810) no sentido de que a fixação da correção monetária segundo índice de remuneração da caderneta de poupança é inconstitucional, de modo a afastar, no que se refere à atualização dos débitos, a aplicação da Lei Federal nº 11.960/09. 



    Com relação à atualização monetária foi firmada a seguinte tese: 



    'O artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina'. 



    Ressalta-se que referida decisão transitou em julgado em 03.03.2020, após superado o julgamento dos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais no RE nº 870.947/SE (Tema nº 810), os quais foram rejeitados, sem modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida, oportunidade em que o C. Supremo Tribunal Federal expressamente decidiu que ‘prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma (...)’.



    Outrossim, não houve modulação de efeitos da tese proferida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 870.947/SE, Tema nº 810, não cabendo transferir a esta decisão os efeitos da modulação das ADIs 4.357 e 4.425.



(...)



    Desse modo, entendo ser o caso de dar provimento ao recurso da parte agravante, reformando-se a r. decisão vergastada, para determinar que os cálculos da correção monetária sejam refeitos com a aplicação do IPCA-E, e não da TR, após a vigência da Lei nº 11.960/09, adotando-se o critério pacificado pelo STF no Tema de Repercussão Geral nº 810.” (e-doc. 5, p. 5-20; grifos nossos).



    6. É certo que os paradigmas das ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF referem-se à correção monetária dos precatórios expedidos, porquanto atinentes à declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009, bem como do art. 100, § 12, da CRFB, conforme preleção conferida a partir da Emenda Constitucional nº 62, de 2009.



    7. Na Questão de Ordem votada pelo Plenário nessas ações de controle de constitucionalidade, fixou-se a incidência da atualização pelo índice de caderneta de poupança (TR) até a data daquele julgamento (25/03/2015), após o que incidiria a correção dos requisitórios pelo IPCA-E. Confira-se a ementa daquele julgado:



    “Ementa: QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029. 



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. 



    4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado. 



    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).



     6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório. 



    7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão.”



    (ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25/03/2015, p. 04/08/2015).



    8. Posto isso, o acórdão recorrido está em sintonia com entendimento desta Suprema Corte, explicitado no Recurso Extraordinário nº 870.947-RG/SE (Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral) e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.357/DF e nº 4.425/DF, ao concluir que “o valor da condenação fosse corrigido de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela MP 2.180-35/2001, até 29.06.2009, e, após, com base na TR, até 25.03.2015, a partir de quando deverá ser utilizado o IPCA-E”.



    8.1. Neste sentido são os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ADIs Nº 4.357 E Nº 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMA RG Nº 810. CORRETA APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO. 1. Os paradigmas decisórios emanados desta Suprema Corte em controle concentrado, embora versem sobre a (in)constitucionalidade do mesmo índice de atualização monetária (a TR), demandam distinção quanto aos respectivos objetos: enquanto as ADIs nº 4.357 e nº 4.425 trataram especificamente da correção monetária dos requisitórios (precatórios e RPVs), o Tema RG nº 810 versou acerca da correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública. 2. Os requisitórios expedidos entre 10/12/2009 (data da entrada em vigor da EC nº 62, de 2009) e 25/03/2015 (data fixada na modulação de efeitos), porque objeto de decisão específica deste Supremo Tribunal Federal, estão salvaguardados dos efeitos da inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR). Quanto ao período anterior à expedição do precatório, aplica-se o entendimento firmado no RE nº 870.947, Tema RG nº 810. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (Rcl nº 24.311-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 02/05/2022, p. 19/05/2022).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ADIs 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947-RG. PRECEDENTE ATUAL E ESPECÍFICO SOBRE A MATÉRIA. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 810. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Ausente violação do quanto decidido por esta Suprema Corte ao exame do RE 870.947-RG e das ADIs 4.357 e 4.425.



    2. No julgamento do RE 870.947-RG, o STF declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) como indexador da atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. Quanto aos juros moratórios, determinou a incidência do mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública para remunerar seu crédito tributário nas relações jurídico-tributárias, mantida a TR para as relações jurídicas não-tributárias.



    3. A eficácia prospectiva conferida à declaração de inconstitucionalidade, ao exame da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, refere-se, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015. Para os precatórios ainda não expedidos até o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos aplica-se o entendimento firmado no RE 870.947-RG. Precedente.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” 



    (Rcl nº 44.048-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 27/04/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF E 4.425/DF. INOCORRÊNCIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O entendimento firmado no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral é aplicável à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até o seu efetivo pagamento, o que abrange tanto período anterior quanto o posterior à data de expedição do precatório ou RPV.



    II - A modulação de efeitos adotada nas ADIs 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF, no tocante à questão da correção monetária, teve alcance muito limitado no tempo, ao buscar apenas resguardar situações consolidadas de precatórios pagos ou expedidos até 25/3/2015. No caso em análise, o precatório ainda não foi pago em sua integralidade.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.312.827-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/03/2022, p. 16/05/2022).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR).



    1. A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, a fim de assegurar-se a aplicação da TR como índice de atualização monetária apenas quanto aos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 – ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.340.202-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 02/06/2022).



    8.2. No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas nos: RE nº 1.417.960/SP, de minha relatoria, j. 30/10/2023, p. 31/10/2023; RE nº 1.456.340/SP, de minha relatoria, j. 27/10/2023, p. 30/10/2023; RE nº 1.479.209/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 08/03/2024, p. 12/03/2024; RE nº 1.261.505/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 04/05/2020, p. 06/05/2020; e ARE nº 854.857/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 21/01/2015, p. 09/02/2015.



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação/majoração em honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 5), deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator